Tribunal: TJES
Processo: 5000145-52.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-52.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAMON PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000145-52.2022.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: RAMON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO ATENDIMENTO À RES. 1000/2021 DA ANEEL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAMON PEREIRA DOS SANTOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que em 04/12/2020 solicitou, junto à requerida, a ligação de energia em seu imóvel localizado no Condomínio Pinheiro Bravo, Quinta nº 40, Santa Isabel, Domingos Martins – ES, padrão trifásico 220/127V e disjuntor tripolar de 80A. Informa, no entanto, que a solicitação foi cancelada de forma unilateral pela requerida, sem qualquer motivação. Busca, assim, seja a requerida compelida a fornecer energia elétrica em sua residência, além de danos morais.

Em contestação (ID 9084615), a requerida afirma de forma genérica que está ausente o dano alegado pela parte autora, bem como são indevidos os danos morais.

A sentença (ID 9084637) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, impõe-se: i) CONDENAR a ré a promover o fornecimento de energia elétrica de que necessita o autor, no prazo máximo de 120 dias, evitando tensões danosas a seus equipamentos elétricos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), inicialmente limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a Decisão ID 14943723; ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9084639), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9084645), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor formulou requerimento administrativo junto à requerida para ligação trifásica em seu imóvel (ID 9084325), por meio do protocolo nº 4001210091, no entanto, mesmo após diversas reclamações junto à Ouvidoria e ANEEL seu pedido não foi atendido (basta verificar os ID’s 9084330, 9084331, 9084332, 9084333, 9084584, 9084585, 9084586, 9084587, 9084588, 9084589, 9084590, 9084591, 9084592, 9084593, 9084594, 9084595, 9084596, 9084597, 9084598, 9084599, 9484600, 9484601 e 9484603).

Conforme se observa da defesa e do recurso, a recorrente não trouxe qualquer motivo para não atender à solicitação do autor, limitando-se a alegações genéricas de não cumprimento dos requisitos previstos na Res. 1000/2021 da ANEEL. Ressalta-se, por oportuno, que caberia à recorrente informar em qual ponto o autor não atendeu aos termos da resolução, inclusive pela própria hipossuficiência do consumidor perante a prestadora de serviços. Tal fato, diga-se de passagem, não ocorreu, sendo de rigor a procedência do pedido inicial para ligação da energia, conforme pretendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)